Tribunal: TJES
Processo: 5002277-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002277-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: POLIANA MARIA PEREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IUNA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA OUTRO ESTADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E À ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES que manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar. A defesa sustenta a existência de condição humanitária específica, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos, requerendo a concessão de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a condição de mãe de criança menor de 12 anos impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mantém-se válida quando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva e o
periculum libertatis
, evidenciado pelo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente a mudança de endereço para outra comarca e para outro estado da federação sem autorização judicial, configura violação direta à proibição de ausentar-se da comarca e demonstra risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, legitimando a decretação da prisão preventiva.

5. A jurisprudência admite a revogação da liberdade provisória e o restabelecimento da prisão preventiva quando evidenciada a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão diante do seu descumprimento.

6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher mãe de criança menor de 12 anos, conforme orientação do STF no HC coletivo nº 143.641/SP, admite exceções em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas pelo juízo.

7. A prática do tráfico de drogas no próprio ambiente residencial em que convivem os filhos menores evidencia circunstância excepcional que afasta a concessão da prisão domiciliar, por expor os menores ao ambiente da traficância.

8. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas — pedras de crack, porção de crack e cocaína — constituem elementos concretos aptos a demonstrar a gravidade da conduta e a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

9. Diante da gravidade concreta do delito, do descumprimento de medidas cautelares e da insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, a prisão preventiva revela-se medida adequada e necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de medidas cautelares impostas em substituição à prisão preventiva, especialmente a mudança de domicílio para outra comarca ou estado sem autorização judicial, autoriza a decretação ou restabelecimento da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não assegura automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

3. A prática de tráfico de drogas no ambiente residencial em que convivem os filhos menores constitui situação excepcional apta a afastar a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §4º, 312, 313, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2018; STF, HC-AgR nº 247.790/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC nº 850.258/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 832.422/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5002277-94.2026.8.08.0000

PACIENTE
:
POLIANA MARIA PEREIRA

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
2ª
VARA DE
IÚNA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
POLIANA MARIA PEREIRA

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES, que decretou a prisão preventiva.

O impetrante argumenta que é devida a concessão de liberdade provisória porque a paciente está em condição humanitária específica, visto que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, ao que a prisão domiciliar é medida que se impõe.

Assim, requer a concessão da ordem para a concessão de prisão domiciliar. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18166345.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18475497, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia (ID 18165164) o que se segue:

No dia 01 de fevereiro de 2025, por volta das 23h01min, na Rua Miguel Luciano, bairro Pito, neste município de Iúna/ES, as denunciadas Poliana Maria Pereira e Rosemeri Luciana Horacio de Paula, em associação para o fim de praticar o tráfico de drogas, foram flagradas mantendo em depósito e expondo à venda, substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, durante patrulhamento tático na cidade de Iúna, foi recebida denúncia anônima, informando que a denunciada Rosemeri Luciana Horacio de Paula estava realizando tráfico de entorpecentes em sua residência, em companhia da denunciada Poliana Maria Pereira, que, segundo a denúncia, armazenava drogas em sua própria residência, localizada nas proximidades.

Diante disso, a equipe policial se deslocou até o local indicado e se posicionou de maneira estratégica para acompanhar a movimentação nas residências mencionadas.

Durante o monitoramento, foi possível flagrar o momento em que José Alan Cruz da Silva dirigiuse à residência de Poliana e realizou contato com ela na varanda da frente da residência. A denunciada Poliana entregou a José Alan um embrulho e, em troca, recebeu dinheiro.

Posteriormente, a equipe policial que estava posicionada abordou José Alan na via pública, encontrando em sua posse duas pedras de substância análoga a “crack”, tendo ele relatado que havia adquirido a droga na residência de Rosemeri.

Diante do flagrante, a equipe policial ingressou na residência da denunciada Rosimeri, onde se encontrava Poliana na varanda e Rosemeri no interior de seu quarto. Ao serem questionadas sobre a existência de drogas no local, Rosemeri negou a presença de entorpecentes em sua casa.

Para confirmar a veracidade das alegações, foram realizadas buscas no local, sendo localizado no armário da residência, dentro de um copo, 20 (vinte) pedras de substância análoga a “crack”. Além disso, em uma mochila encontrada na sala, foi apreendida uma porção de substância análoga a “crack”, pesando 50 (cinquenta gramas) e uma porção de substância análoga à “cocaína” pesando 25 (vinte e cinco) gramas. Também foi encontrado um recipiente contendo cafeína, substância frequentemente utilizada por traficantes para misturar com o crack ou a cocaína.

Na data dos fatos, Poliana confirmou que guardava drogas em sua residência, especificamente em seu guarda-roupa. Por esse motivo, a equipe policial se deslocou até o local e apreendeu 68 (sessenta e oito) pedras de substância análoga a “crack”, já embaladas e prontas para a venda.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU nº 57088071, termo de declaração das testemunhas policiais, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, em consonância com os demais elementos de informação contidos nos autos. [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

O juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 18165134):

“[...] Analisando a presente demanda, vejo que permanece inalterada a situação fática em que se deu a prisão da acusada, tendo a decisão que decretou a preventiva exposto, claramente, as razões da medida. Demais disso, a zelosa defesa utiliza de argumentos outrora já utilizados e combatidos pelas decisões anteriores.

Ressalte-se que a substituição da custódia preventiva pela domiciliar admite o seu indeferimento diante de situações excepcionais devidamente motivadas. Na hipótese dos autos, as circunstâncias do fato e o modus operandi empregado revelam elementos que, concretamente, indicam risco à ordem pública, justificando a manutenção da medida extrema.

Reforça a necessidade da manutenção da segregação o fato de que a acusada demonstra total desrespeito às ordens judiciais, uma vez que restou comprovado o descumprimento concreto de medidas cautelares anteriormente fixadas. Tal circunstância, nos termos do artigo 282, § 4º, e do artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva e obsta a concessão da prisão domiciliar, pois evidencia que a aplicação de medidas alternativas é insuficiente para refrear o seu ímpeto delitivo e garantir a aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, por diversas vezes, em endereços fornecidos pela própria defesa, não foi encontrada e frustrada a intimação judicial, descumprindo, por mais de uma vez, a medida cautelar anteriormente fixada, demonstrando, assim, a escapadela do distrito da culpa e evasivas reais em possível condenação criminal.

Ademais, observa-se que o crime era supostamente praticado na própria residência onde a ré convive com os menores, o que denota que a presença da genitora no lar, em vez de resguardar o melhor interesse das crianças, as expõe diretamente ao ambiente deletério do comércio de substâncias ilícitas.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa de POLIANA MARIA PEREIRA, e, consequentemente, MANTENHO a prisão preventiva nos termos anteriormente decretados.[...] ” - destaquei

Cabe traçar o histórico de fatos deste caso: a paciente havia sido beneficiada por uma decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nos autos do Habeas Corpus nº 0000287-90.2025.8.08.0000, julgado em abril de 2025 (ID 18165169). Naquela oportunidade, o colegiado, considerando a condição de maternidade da paciente (mãe de crianças menores de 12 anos) e em observância ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo nº 143.641/SP, concedeu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Contudo, a liberdade concedida não foi irrestrita. Foram impostas condições cumulativas rigorosas, lastreadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visando assegurar a vinculação da paciente ao distrito da culpa e a fiscalização estatal sobre seus atos. As medidas fixadas foram: (I) comparecimento periódico em juízo, no próximo dia útil para informar seu endereço residencial atualizado, assim como, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença; (II) proibição de manter qualquer tipo de contato (seja presencial ou por qualquer meio de comunicação) com a pessoa de Rosimere Luciana de Paula; (III) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial; e (IV) monitoração eletrônica.

Conforme consta na Ata da Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 15/10/2025 (ID 80968196 dos autos de origem), a paciente não foi localizada no endereço declinado nos autos para fins de intimação. A defesa técnica protocolou uma petição informando que a paciente havia mudado de residência em 06/10/2025 — ou seja, nove dias antes da audiência e sem qualquer comunicação prévia ao juízo.

Mais grave ainda: a mudança não ocorreu dentro dos limites territoriais da Comarca de Iúna, nem sequer dentro do Estado do Espírito Santo. A paciente deslocou-se para a Comarca de Manhuaçu (ou região contígua de Manhumirim), no Estado de Minas Gerais.

Diante desse cenário de flagrante desrespeito à ordem judicial e rompimento da jurisdição territorial, o magistrado de primeiro grau, agindo em defesa da autoridade de suas decisões e da garantia da aplicação da lei penal, decretou a prisão preventiva da paciente.

Ademais, poder-se-ia acrescentar que a alteração de endereço para outra comarca – em outro estado da federação – implica, de maneira reflexa, no descumprimento da medida cautelar de proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.

A medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca visa assegurar que o acusado seja encontrado prontamente para os atos do processo (citações, intimações, audiências, perícias) e que se mantenha sob a esfera de vigilância direta do juízo processante.

A mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, especialmente para comarca distante ou outro Estado, equivale à fuga ou, no mínimo, à criação de embaraços indevidos à Justiça. Não é necessário que o réu se oculte em local incerto e não sabido permanentemente; o simples ato de deslocar seu centro de vida para fora da jurisdição do juízo, sem o beneplácito deste, configura a quebra da medida e o risco concreto de frustração da pena futura.

No caso em tela, a medida foi imposta taxativamente no acórdão anterior. A paciente tinha plena ciência de que não poderia cruzar os limites territoriais da Comarca de Iúna/ES sem o crivo judicial. Ao mudar-se para a Comarca de Manhuaçu, no Estado de Minas Gerais, a paciente não apenas "descumpriu uma medida administrativa"; ela rompeu a jurisdição territorial e a capacidade de fiscalização imediata do Tribunal capixaba

Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu por cabível a manutenção da prisão preventiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA . DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA . I. CASO EM EXAME1.Habeas corpus impetrado contra decisão que revogou a liberdade provisória do paciente, após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, decretando sua prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os arts. 33 e 35 da Lei n .º 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência de fundamentos para a revogação da liberdade provisória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva após o descumprimento das medidas cautelares; (ii) verificar a legalidade da revogação da liberdade provisória do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
A prisão preventiva é devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, considerando o descumprimento das medidas cautelares alternativas, tais como o não comparecimento mensal em juízo e a violação da proibição de frequentar locais relacionados à prática de ilícitos. 4.O descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória, conforme previsto no art . 312, § 1º, do CPP, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva, principalmente diante da ineficácia das medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO5.Ordem denegada .

(
STJ - HC: 850258 SP 2023/0309784-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024
) - destaquei

Ademais, na nova fundamentação, apresentada pelo juízo de primeiro grau – mais próximo das partes e provas, e após iniciada a instrução processual – asseverou-se que “
o crime era supostamente praticado na própria residência onde a ré
convive com os menores, o que denota que a presença da genitora no lar, em vez de resguardar o melhor interesse das crianças, as expõe diretamente ao ambiente deletério do comércio de substâncias ilícitas
”.

Tal conclusão inviabiliza a concessão de prisão domiciliar à paciente, visto que poderia implicar em nova exposição dos menores ao ambiente da traficância. Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR . MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, superou a interpretação literal desse dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade ( HC 375 .774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n . 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art . 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, "embora o art . 117 da Lei de Execucoes Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade" ( HC 456.301/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 4/ 9/2018). 4 .
Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de drogas, utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar drogas, ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria mãe em um ambiente absolutamente inadequado.
5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 832422 GO 2023/0210831-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023
) - destaquei

Além disso, a situação excepcional da paciente ter descumprido as medidas cautelares autoriza o indeferimento da prisão domiciliar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que "é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)" (HC 202.052-AGR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021). 4. Esta Suprema Corte entende que "A necessidade de aplicação da Lei Penal caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal" (HC 241.056-AGR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2024). 5.
O fato de a paciente descumprir medida cautelar anteriormente imposta e permanecer foragida constitui situação excepcionalíssima hábil a caracterizar risco à aplicação da Lei Penal e obstar a concessão de prisão domiciliar. 6.
Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à ocorrência de situação excepcionalíssima caracterizadora de risco à aplicação da Lei Penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (
STF; HC-AgR 247.790; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 27/11/2024; DJE 29/11/2024
) - destaquei

Isso superado, ressalto que a prisão não se mostra desnecessária, visto que o fundamento apontado pelo magistrado é a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

No caso foram apreendidas 20 (vinte) pedras de substância análoga a “crack”; uma porção de substância análoga a “crack”, pesando 50 (cinquenta gramas); e uma porção de substância análoga à “cocaína” pesando 25 (vinte e cinco) gramas.

Assim, entendo, que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.